Tribunal: TJES
Processo: 0045025-44.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0045025-44.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PERLA RODRIGUES LOBO

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL DEL PIERO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA MENSAL EXPRESSIVA. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE COMPROMETIMENTO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão proferida nos autos de Apelação Cível que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, ao fundamento de ausência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência econômica. A agravante sustenta que aufere renda líquida aproximada de R$ 8.700,00, integralmente comprometida com despesas ordinárias, que os bens declarados em imposto de renda são controvertidos ou indisponíveis em razão de ação de divórcio, que a participação societária era meramente formal e que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não foi elidida, pleiteando a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, diante da renda, do patrimônio e das circunstâncias econômicas demonstradas nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça é assegurada àquele que comprova insuficiência de recursos, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC, sendo relativa a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural.

O magistrado pode indeferir o benefício quando existirem elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, desde que oportunizada à parte a comprovação da alegada insuficiência, conforme art. 99, § 2º, do CPC e entendimento do STJ.

A agravante exerce cargo efetivo de bibliotecária junto à UFES e aufere renda líquida mensal entre R$ 8.700,00 e R$ 10.000,00, com rendimentos anuais superiores a R$ 144.000,00, o que constitui indicativo relevante de capacidade econômica.

Despesas ordinárias de moradia, saúde, alimentação e transporte, inerentes à manutenção de padrão de vida de classe média, não caracterizam, por si sós, hipossuficiência processual.

A agravante não demonstra endividamento relevante ou comprometimento integral da renda capaz de inviabilizar o pagamento das custas recursais, cujo valor é proporcionalmente reduzido diante de seus rendimentos.

A alegação de indisponibilidade de ativos financeiros e de veículo em razão de ação de divórcio não é acompanhada de prova de bloqueio ou restrição judicial que impeça o acesso aos bens declarados.

A existência de patrimônio declarado à Receita Federal, incluindo aplicações financeiras, veículo e participação societária, ainda que minoritária, reforça o quadro de capacidade contributiva.

A reiteração das teses já examinadas, sem apresentação de fato novo ou prova superveniente, não justifica a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade econômica.

A percepção de renda mensal expressiva e a existência de patrimônio, sem prova de endividamento relevante ou indisponibilidade de ativos, autorizam o indeferimento da gratuidade da justiça.

Despesas ordinárias inerentes ao padrão de vida do requerente não configuram, por si sós, insuficiência de recursos para fins de concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 26.3.2021; TJES, Apelação Cível nº 0481802-35.2017.8.08.0035, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, j. 16.03.2021; TJES, Apelação Cível nº 0003017-66.2021.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 01.11.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003165-39.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 28.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 0045025-44.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PERLA RODRIGUES LOBO

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL DEL PIERO, SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORACOES LTDA

Advogados do(a) APELANTE: ARIANNE DA SILVA VITAL - ES10903, SANDRA CRISTINA DE AZEVEDO SAMPAIO - ES6100, THAINA RAQUEL ROQUES PEREIRA MOL - ES19611

Advogados do(a) APELADO: ALESSANDRO CEZAR DE FREITAS MENDONCA - ES32344, LEANDRO LEMOS POLEZI - ES18828-A, LEELSON LEMOS POLEZI - ES19485
Advogados do(a) APELADO: FABIO NEFFA ALCURE - ES12330-A, GABRIELA SUFIATI TURRA - ES30578-A

VOTO

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto por
PERLA RODRIGUES LOBO
contra a decisão de ID 12988717, proferida por este Relator, nos autos da Apelação Cível n.º 0045025-44.2014.8.08.0035, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, ao fundamento de ausência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência econômica.

Em suas razões recursais (ID 14271774), a recorrente alega, em síntese, que: (I) aufere renda líquida aproximada de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais), equivalente a cerca de cinco salários mínimos, integralmente comprometida com despesas ordinárias de moradia, plano de saúde, alimentação e transporte, inexistindo sobra financeira para arcar com custas processuais sem prejuízo do próprio sustento; (II) o imóvel declarado em seu imposto de renda não representa evolução patrimonial, pois foi adquirido antes do ajuizamento da ação, é objeto da própria controvérsia judicial, não se encontra em sua posse e não lhe gera qualquer proveito econômico; (III) as aplicações financeiras e o veículo mencionados na decisão agravada foram adquiridos na constância do casamento e constituem objeto de partilha em ação de divórcio litigioso ainda pendente de julgamento, inexistindo liquidez ou disponibilidade imediata dos bens; (IV) a participação societária de 1% em empresa familiar era meramente formal, sem percepção de pró-labore ou distribuição de lucros, tendo já se retirado do quadro societário; (V) a existência de patrimônio imobilizado ou controvertido não afasta, por si só, o direito à gratuidade, especialmente quando ausente liquidez financeira, sendo suficiente a declaração de hipossuficiência, não elidida por prova cabal em sentido contrário; e (VI) o indeferimento do benefício compromete o direito constitucional de acesso à justiça, inexistindo prejuízo à parte adversa, uma vez que a gratuidade não implica isenção definitiva de eventual sucumbência.

Com base nessas alegações, pleiteia o provimento do recurso para que seja reconsiderada a decisão agravada, concedendo-se à recorrente os benefícios da gratuidade da justiça.

Intimada, a parte agravada
SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORAÇÕES LTDA.
apresentou contrarrazões (ID 16686802), pugnando pelo desprovimento do recurso.

O agravado
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DEL PIERO,
embora devidamente intimado (ID 16319043), não se manifestou, conforme certificado no ID 17726209.

Pois bem.
O
p
resente Agravo Interno devolve a este Órgão Colegiado, exclusivamente, a análise da correção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça postulado pela agravante em grau recursal.

Cumpre esclarecer, portanto, que a matéria em exame restringe-se ao preenchimento, ou não, dos requisitos legais para a concessão da benesse, não havendo qualquer discussão sobre o mérito do recurso de apelação principal interpost
o.

O instituto da gratuidade da justiça, fundamental para a garantia do acesso à jurisdição, é disciplinado pelos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.

O artigo 98 estabelece que "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".

Já o parágrafo 3º do artigo 99, por sua vez, institui uma presunção relativa de veracidade em favor da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Contudo, essa presunção não é absoluta e pode ser afastada pelo magistrado.

O parágrafo 2º do mesmo artigo supracitado é claro ao dispor que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos".

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. [...]. (AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 26.3.2021 – destaquei).

Dessa forma, a análise do pedido não se esgota na simples declaração de hipossuficiência, devendo o julgador examinar o conjunto probatório de forma casuística.

Existindo nos autos elementos concretos que contradigam a alegação de necessidade, o indeferimento do benefício não representa ofensa ao acesso à justiça, mas sim a correta aplicação do instituto, que se destina àqueles que efetivamente não podem arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

A decisão agravada foi proferida após a devida intimação da parte para comprovar sua situação de hipossuficiência (ID 8744547), em estrita observância ao que determina o § 2º do artigo 99 do CPC.

A análise dos documentos juntados pela agravante, em cotejo com as demais informações dos autos, conduz à manutenção do indeferimento. Explico.

A agravante ocupa cargo efetivo de bibliotecária junto à Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), possuindo, portanto, vínculo funcional estável.

Conforme admitido em suas próprias petições e confirmado em consulta ao Portal da Transparência, aufere renda líquida mensal significativa, que, segundo os autos, gira em torno de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tal patamar remuneratório, embora não impeça automaticamente a concessão da gratuidade, impõe à requerente o ônus de demonstrar de forma concreta e irrefutável que, apesar dos rendimentos, sua capacidade de custeio das despesas processuais está comprometida, o que não ocorreu.

A agravante busca justificar sua hipossuficiência listando uma série de despesas ordinárias de subsistência, como aluguel, condomínio, contas de energia, internet e plano de saúde (IDs 8930704, 8930709, 8930711, 8930716, 8930717).

Ocorre que despesas comuns à manutenção de um padrão de vida de classe média não são, por si sós, suficientes para caracterizar a hipossuficiência processual. A gratuidade da justiça visa a amparar aqueles que não podem arcar com os custos do processo sem sacrificar o necessário à sua sobrevivência, e não aqueles que, por opção ou estilo de vida, possuem a totalidade de sua renda comprometida com gastos correntes.

Nesse sentido esta egrégia Corte já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. ARBITRAMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO. PREVENÇÃO DA QUARTA CÂMARA CÍVEL AFASTADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. ISENÇÃO DE CUSTAS. APLICABILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NOS AUTOS. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 10 E 317 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. [...] 2. – Em relação a gratuidade da justiça,
há elementos que infirmam a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração firmada pelo apelante, notadamente o fato de receber mensalmente rendimentos líquidos de cerca de R$5.000,00 (cinco mil reais), bem como a ausência de demonstração das alegadas despesas que comprometeriam demasiadamente sua renda.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180235227, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIDA EM SENTENÇA – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
1. O autor acostou aos autos a Declaração de Ajuste Anual de Imposto Sobre a Renda – Pessoa Física relativa ao ano-calendário de 2020, da qual se extrai que, já naquele ano, auferia rendimentos líquidos mensais de cerca de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) em média, correspondendo a mais de 04 (quatro) salários mínimos.
[...]
5. Os autores sempre estiveram assistidos por advogado particular em comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, fato que deve ser sopesado em conjunto com as demais peculiaridades que clarificam a sua possibilidade patrimonial. 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Número: 0003017-66.2021.8.08.0048. Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível.Data: 01/Nov/2023
).

Ademais, não há, nos autos, prova robusta de endividamento relevante ou de um comprometimento integral da renda que a impeça de arcar com as custas recursais, cujo valor é proporcionalmente baixo quando comparado aos seus rendimentos anuais, que superaram R$ 144.000,00 no exercício de 2023, conforme sua própria declaração de imposto de renda (ID 8930710).

A alegação de que seus ativos financeiros e um veículo estariam indisponíveis em razão de uma ação de divórcio (Processo nº 0009905-90.2021.8.08.0035) não se sustenta como prova de ausência de liquidez.

A mera existência de um litígio sobre a partilha de bens, por si só, não comprova a indisponibilidade ou o bloqueio judicial desses ativos. A agravante não demonstrou a existência de qualquer ordem judicial que a impeça de utilizar ou acessar tais recursos.

A declaração de bens e direitos à Receita Federal (ID 8930710) evidencia a existência de patrimônio (veículo, aplicações em renda fixa e outros investimentos), o que reforça o quadro de capacidade econômica, ainda que parte desses bens seja objeto de discussão em outra esfera judicial.

A agravante reconhece sua participação, ainda que minoritária (1%), no capital social da empresa TOQUE AZUL PAPELARIA LTDA. Embora alegue que nunca auferiu pró-labore ou distribuição de lucros e que já se retirou da sociedade (ID 10489378), a titularidade de cotas sociais, mesmo que com peso reduzido na análise global, é mais um indicador de sua condição econômica.

A declaração do contador (ID 10489377), ao mesmo tempo que informa a não distribuição de lucros no exercício de 2023, atesta que a empresa obteve lucro, o que denota atividade econômica e potencial de geração de riqueza, não alterando o quadro geral de capacidade contributiva revelado pelos demais elementos.

Por fim, muito embora o fato isolado do recorrente estar amparado por advogado particular não seja apto ao indeferimento do benefício, tal situação, se analisada em conjunto com os demais elementos dos autos, pode, sim, mitigar a presunção relativa de veracidade de sua declaração de fragilidade econômica (TJES. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Agravo de Instrumento. Número: 5003165-39.2021.8.08.0000. Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Data: 28/Sep/2021; Assunto: Assistência Judiciária Gratuita).

Diante do exposto, a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça não merece reparos, porquanto foi fundamentada em elementos objetivos constantes dos autos, como a renda mensal estável e elevada da agravante, a existência de patrimônio e a ausência de provas contundentes de uma situação excepcional de endividamento que comprometesse sua capacidade de arcar com as despesas do processo.

O presente Agravo Interno revela-se como mera reiteração das teses já exaustivamente examinadas e refutadas na decisão agravada, sem a apresentação de qualquer fato novo ou prova superveniente capaz de modificar o convencimento anteriormente formado.

A irresignação da parte, por si só, não é suficiente para a reforma do julgado, que se mostra em conformidade com a legislação e a interpretação jurisprudencial sobre a matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo incólume a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.